Tribunal: CARF
Processo: 10384.002817/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.002817/2006-11
ACÓRDÃO
2001-007.113 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO METON MARQUES DE LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
DECADÊNCIA. RESTITUIÇÃO.
O direito de o contribuinte pleitear a restituição de imposto retido na fonte
finda com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da ocorrência do
fato gerador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 20 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andressa Pegoraro Tomazela,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.113 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.002817/2006-11
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de pedido de reconhecimento do direito creditório
relativo à atualização com base na taxa Selic dos valores retidos a título de
imposto de renda na fonte sobre parcelas de rendimentos denominadas “abono
variável”, fls.44/46, referente ao período de janeiro de 1998, 2000, 2001 e 2002,
inclusive 13o salários, a partir das datas das retenções, o qual foi indeferido
parcialmente pela Delegacia da Receita Federal em Teresina (hoje, Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Teresina), conforme Despacho Decisório, fls. 25/29.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Teresina manifestou-se pelo
indeferimento parcial do pedido de restituição, no que concerne aos valores
resultantes das retenções efetuadas antes de 09/08/2001, uma vez que na data
da apresentação do pedido de restituição (08/08/2006 – data da protocolização
do presente processo), referidos valores já haviam sido alcançados pela
decadência.
Inconformado com o Despacho Decisório, do qual tomou ciência em 30/08/2006,
fls. 41, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fls. 44/46, em
28/09/2006, trazendo as alegações a seguir parcialmente transcritas:
“(...)
3) As diferenças que busca o recorrente através de seu requerimento,
parcialmente atendido, tem como suporte o princípio da actio nata, princípio este
basilar e inerente ao próprio instituto da decadência, cujo prazo fatal corre da
data do dano sofrido, pois considera o exato momento em que surgiu a faculdade
de pleitear judicialmente a reparação. No caso, a edição da Resolução n. 245 do
Excelso Supremo Tribunal Federal, isto em 12 de dezembro de 2002. Não há que se
falar, data venia, em decadência na espécie, nos termos do art. 165 do CTN, como
reconhecido na r. decisão profligada.
4) Os atos do Fisco ora questionados foram praticados por ocasião das restituições
operadas em 2003 e 2004 e não os previstos nos arts. 165, I e 168, I, do CTN, não
tendo qualquer relevância para o caso a data da extinção do crédito tributário.
Eventual prazo de caducidade para pleitear os valores há que fluir a partir das
datas em que foram efetuadas as restituições mediante depósito em conta
corrente do contribuinte.
Com efeito, só mediante a concretização das restituições foi que o requerente
pôde ter acesso aos valores a si restituídos, e constatar que não estavam
completos, restando diferença em seu favor, o que ora se postula. Destarte, o
direito subjetivo do contribuinte em relação ao Fisco só nasce a partir de quando
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.113 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.002817/2006-11
3
este viola direito daquele, e nesse momento se inicia o prazo para o exercício do
dito direito. Até porque, data venia, ninguém pode investir-se em um direito do
qual ainda não tem conhecimento.
5) Logo, no caso sob exame, a perda do direito deve ter como dies a quo as datas
em que foram praticados os atos lesivos aos interesses do recorrente, ou seja, as
datas da efetivação das restituições incorretas, o que ocorreu somente em 2003 e
2004, caducando, conseqüentemente, somente em 2008 e 2009.
6) Importante ressaltar que a aplicação do princípio em referência, alusivo à actio
nata, no tocante à decadência cujo prazo fatal corre da data do dano sofrido, vem
sendo reiteradamente proclamado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ),
em matéria tributária, e cristalizado no julgamento do ERESP 423.994/SG, Ia
Seção, Ministro Peçanha Martins, sessão de 08.10.2003, bem assim, entre outros,
no RESP 768561/DF - Recurso Especial n. 2005/0120806-5, Re. Ministro Teori
Zavascki, DJU de 13/02/2006, p. 707.
Pelo exposto, pede e espera que sejam acolhidas as razões deste inconformismo,
no sentido de serem deferidos integralmente os pedidos constantes do
requerimento inicial, alusivos ao processo em referência.
É o relatório.
A decisão da DRJ foi contrária ao contribuinte no seguinte sentido:
Da decadência
Cuida o presente processo de pedido de reconhecimento do direito creditório
relativo à atualização com base na taxa Selic dos valores retidos a título de
imposto de renda na fonte sobre as parcelas de rendimentos denominadas
“abono variável”, referentes aos anos-base de 2000, 2001 e 2002, inclusive 13o
salários, o qual foi parcialmente indeferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Teresina, por entender a mesma que os valores indevidamente
recolhidos a partir de 09 de agosto de 2001 já se encontravam alcançados pela
decadência.
A defesa aduz, em preliminar, que “não há pertinência jurídica das disposições
legais referentes à decadência, pela simples razão de que não se está iniciando a
discussão acerca do direito à restituição do imposto cobrado indevidamente sobre
parcela não tributável.” Ainda, segundo a defesa, “os atos do Fisco ora
questionados foram praticados por ocasião das restituições operadas em 2003 e
2004 e não os previstos nos arts. 165, I e 168, I, do CTN, não tendo qualquer
relevância para o caso a data da extinção do crédito tributário. Eventual prazo de
caducidade para pleitear os valores há que fluir a partir das datas em que foram
efetuadas as restituições mediante depósito em conta corrente do contribuinte.”
De pronto, cumpre esclarecer que, por força do princípio da hierarquia, a
autoridade julgadora de primeira instância no processo administrativo fiscal tem
sua liberdade de convicção restrita aos entendimentos expedidos em atos
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.113 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.002817/2006-11
4
normativos do Sr. Ministro de Estado da Fazenda e do Sr. Secretário da Receita
Federal do Brasil. É o que estabelece o artigo 7o da Portaria MF no 258, de 24 de
agosto de 2001 (hoje, artigo 7o da Portaria MF no 58, de 17 de março de 2006).
Nestes termos e com relação à extinção do direito de pleitear restituição de
tributos, assim dispõem os artigos 165 e 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, Código Tributário Nacional – CTN, in verbis:
Art. 165 – O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162 nos seguintes casos:
I – cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
...
Art. 168 – O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I – nas hipóteses dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário;
Como se vê, tem-se, a teor dos artigos 165, inciso I, e 168, caput e inciso I,
transcritos, que, conquanto a cobrança de tributo indevido confira ao contribuinte
direito à sua restituição, esse direito extingue-se no prazo de cinco anos contados
da data da extinção do crédito tributário. No caso, o crédito exigido pela
Administração Pública extingue-se na data do pagamento, na forma prevista no
artigo 156, inciso I, do CTN (Extingue o crédito tributário: I - o pagamento).
Destarte, esta data constitui-se no marco inicial do respectivo prazo decadencial.
Nesse sentido, esclarece o Ato Declaratório SRF no 96, 26 de novembro de 1999,
emanado com fulcro no Parecer PGFN/CAT no 1.538, de 28 de outubro de 1999,
visando dirimir quaisquer dúvidas sobre o assunto:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, e tendo em vista
o teor do Parecer PGFN/CAT/No 1.538, de 1999, declara:
I - o prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na
hipótese de o pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação declaratória ou
em recurso extraordinário, extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco)
anos, contado da data da extinção do crédito tributário – arts. 165, I, e 168, I, da
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
O aludido Ato do Secretário da Receita Federal (hoje, Secretário da Receita
Federal do Brasil) vincula as decisões administrativas e, de fato, não pode a
Administração Tributária, atrelada constitucionalmente ao princípio da legalidade
(art. 37, caput, da Constituição Federal – CF, de 1988), estabelecer de forma
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.113 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.002817/2006-11
5
diferente da ditada pelo CTN, termo inicial para decadência do direito de pleitear
restituição. Aliás, o legislador constituinte, consoante o artigo 146, III, "b" da CF,
determinou que a decadência tributária é matéria reservada à Lei Complementar,
e, com esse status, foi recepcionado o CTN.
De efeito, o disposto no Ato Declaratório SRF no 96, de 1999, deve ser entendido
no sentido de que a extinção do crédito tributário, como referida no artigo 168,
inciso I, do CTN, significa data do respectivo pagamento indevido. Tal
posicionamento, inclusive, conta com o apoio da doutrina nacional. Nesse rumo,
defendendo a tese de que o dispositivo deve ser entendido no sentido de que a
partir do pagamento indevido temos por iniciado o prazo fatal, seja qual for o tipo
de lançamento a que o tributo esteja ordinariamente subordinado, encontramos
o consagrado tributarista Fábio Fanucchi in “A Decadência e a Prescrição em
Direito Tributário”, Resenha Tributária, 3a edição, de cuja página 111, transcreve-
se passagem:
O prazo estipulado é de cinco anos, variando seu início conforme o tipo de
situação que determinou a verificação do excesso de recolhimento. Assim:
42.1 – o prazo será contado da data do pagamento indevido, nos casos de:
42.1.1 – cobrança ou pagamento espontâneo do tributo indevido ou maior do que
o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
No presente caso, observa-se que a Declaração de Ajuste Anual relativamente aos
anos-calendário de 2000, 2001 e 2002 foram retificadas de ofício, tendo ficado
disponibilizado ao contribuinte a partir de 31/10/2003, 20/02/2004 e 15/01/2004,
respectivamente, o imposto a restituir deduzido do montante já restituído na
declaração de rendimentos apresentada originalmente, devidamente corrigido
pela taxa Selic (extrato fls. 55/57). Como se vê, na data de 31/10/2003, o
contribuinte foi cientificado do valor da correção aplicado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil à sua restituição relativamente ao ano-calendário de
2000.
Ressalta-se que as restituições pleiteadas mediante declaração de ajuste anual
são atualizadas pela taxa Selic somente a partir do mês subseqüente ao previsto
para a entrega tempestiva da declaração de rendimentos, conforme determina a
legislação que rege a matéria, abaixo transcrita.
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Art. 16o O valor da restituição do imposto de renda da pessoa física, apurado em
declaração de rendimentos, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir da data prevista para a entrega da
declaração de rendimentos até o mês anterior ao da liberação da restituição e de
1% no mês em que o recurso for colocado no banco à disposição do contribuinte.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.113 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.002817/2006-11
6
Assim, se o contribuinte entendeu, à época, que a restituição via declaração de
rendimentos não tinha sido acolhida em sua plenitude, deveria ter apresentado
sua discordância de imediato. No entanto, somente manifestou divergir de tal
correção, apresentando pedido de restituição, no qual solicitou que a atualização
da taxa Selic fosse a partir das retenções dos valores retidos a título de imposto
de renda na fonte, em 08/08/2006, data da protocolização do pedido sob exame.
Ora, resta claro que o termo a quo da contagem do prazo decadencial ser a partir
da data da protocolização desse pedido – dia 08/08/2006 (data da protocolização
do presente processo) e não das declarações de rendimentos retificadas de ofício
pela Secretaria da Receita Federal - SRF.
Ocorre que na data de 08/08/2006 já estava extinto o direito de o contribuinte
pleitear a restituição dos valores de atualização da taxa Selic do imposto de renda
na fonte incidente sobre rendimentos recebidos anteriormente a agosto de 2001,
posto que, de acordo com o entendimento oficial constante do Ato Declaratório
SRF no 96, de 1999, retrotranscrito, já havia transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos
previsto no artigo 168, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Dessa forma, existindo norma legal conferindo ao contribuinte o direito de
pleitear a restituição de que trata o presente processo, e que esse direito
extingue-se no prazo de cinco anos, como previsto na legislação retrocitada, não
cabe considerá-lo de outra forma, até mesmo em face das restrições impostas à
autoridade administrativa para aplicação de seu poder discricionário em matéria
explicitamente legislada.
Da decisão judicial citada
No que concerne à decisão judicial que o contribuinte fez constar de sua
impugnação, deve-se observar o Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, que
consolida as normas de procedimentos a serem observadas pela Administração
Pública Federal em razão de decisões judiciais e quanto aos créditos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil:
Art. 4o. Ficam o Secretário da Receita Federal e o Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, relativamente aos créditos tributários, autorizados a determinar, no
âmbito de suas competências e com base em decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal que declare a inconstitucionalidade de lei, tratado ou ato
normativo, que:
I - não sejam constituídos ou que sejam retificados ou cancelados;
II - não sejam efetivadas inscrições de débitos em dívida ativa da União;
III - sejam revistos os valores já inscritos, para retificação ou cancelamento da
respectiva inscrição;
IV - sejam formuladas desistências de ações de execução fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de crédito tributário, quando houver impugnação ou
recurso ainda não definitivamente julgado contra a sua constituição, devem os
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.113 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.002817/2006-11
7
órgãos julgadores, singulares ou coletivos, da Administração Fazendária, afastar a
aplicação da lei, tratado ou ato normativo federal, declarado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal.
Verifica-se, portanto, que a extensão dos efeitos de decisões judiciais possui como
pressupostos a existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal e que
tal decisão se refira especificamente à inconstitucionalidade da lei, do tratado ou
do ato normativo federal que esteja em litígio.
Por todo exposto, não merece ser reformado o Despacho Decisório proferido pelo
Serviço de Orientação e Análise Tributária (Saort) da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Teresina/PI.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese,
que não estaria extinto seu direito de pleitear a restituição dos valores de atualização da SELIC,
discutidos nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do artigo 114, § 12, inciso I
Da análise do Recurso Voluntário, tem-se que o contribuinte não apresenta novas
razões de defesa além daquelas já trazidas em sede de impugnação na primeira instância
julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este Conselho em sede de Recurso
Voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023):
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.

Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.113 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.002817/2006-11
8
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 92
DF CARF MF
Original